Tribunal: STJ
Processo: 0476316-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057011 - SP(2025/0476316-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
REGIME
PRISIONAL.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, ante a reiteração de pedido perante esta Corte Superior e
corpus
a inadequação da
via eleita para discutir condenação transitada em julgado.
2. A defesa insurge-se contra o óbice processual, sob o argumento de que os pedidos
formulados no HC n.
e no presente
são diversos, já que este
878.122/SP
mandamus
último apresentou contornos jurídicos não exauridos no tocante à individualização da
pena e à fixação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido
de
já analisado e transitado em julgado, sob a alegação de que os
habeas corpus
pedidos formulados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não
se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando
não houve prévia instauração da competência deste Tribunal, conforme o
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
5. A via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos, em caso de
condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, é a revisão
criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o
dirigido
habeas corpus
diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54989490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 54db926d-3ade-48dc-b011-6ab34ec373bb

6. A análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício, quanto à
dosimetria da pena, não se mostra adequada no caso, considerando a reiteração de
pedidos já analisados e decididos em ação anterior (HC n.
).
878.122/SP
7. A incidência do referido óbice processual (reiteração de pedido) prejudica a análise
da apontada ilegalidade no estabelecimento do regime prisional, considerando que
esta tese era vinculada ao conhecimento do
para que fosse afastada a
mandamus
exasperação da pena-base e a fração aplicada pela continuidade delitiva – o que,
como visto, não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Não se admite a impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para discutir condenação transitada em julgado, quando
não houve prévia instauração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
adequada no caso, considerando a reiteração de pedidos já analisados e decididos em
ação anterior.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; RISTJ,

CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 258;
CP,
§ 2o, "b".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Reynaldo
186.154/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023, DJe de 27.10.2023; STJ,
AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
1.025.708/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
29/10/2025,
5/11/2025;
998.548/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
6/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 54db926d-3ade-48dc-b011-6ab34ec373bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057011 - SP(2025/0476316-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
REGIME
PRISIONAL.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, ante a reiteração de pedido perante esta Corte Superior e
corpus
a inadequação da
via eleita para discutir condenação transitada em julgado.
2. A defesa insurge-se contra o óbice processual, sob o argumento de que os pedidos
formulados no HC n.
e no presente
são diversos, já que este
878.122/SP
mandamus
último apresentou contornos jurídicos não exauridos no tocante à individualização da
pena e à fixação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido
de
já analisado e transitado em julgado, sob a alegação de que os
habeas corpus
pedidos formulados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não
se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando
não houve prévia instauração da competência deste Tribunal, conforme o
alínea "e", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
5. A via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos, em caso de
condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, é a revisão
criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o
dirigido
habeas corpus
diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício, quanto à
dosimetria da pena, não se mostra adequada no caso, considerando a reiteração de
pedidos já analisados e decididos em ação anterior (HC n.
).
878.122/SP
7. A incidência do referido óbice processual (reiteração de pedido) prejudica a análise
da apontada ilegalidade no estabelecimento do regime prisional, considerando que
esta tese era vinculada ao conhecimento do
para que fosse afastada a
mandamus
exasperação da pena-base e a fração aplicada pela continuidade delitiva – o que,
como visto, não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Não se admite a impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para discutir condenação transitada em julgado, quando
não houve prévia instauração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
adequada no caso, considerando a reiteração de pedidos já analisados e decididos em
ação anterior.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; RISTJ,

CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 258;
CP,
§ 2o, "b".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Reynaldo
186.154/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023, DJe de 27.10.2023; STJ,
AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
1.025.708/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
29/10/2025,
5/11/2025;
998.548/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
6/11/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES
contra decisão proferida pela Presidência do STJ às fls.
que indeferiu
81/84,
liminarmente o
, ante a reiteração de pedido perante esta Corte Superior
habeas corpus
e a inadequação da via eleita para discutir condenação transitada em julgado.
No presente recurso, a defesa insurge-se contra o óbice processual, sob o
argumento de que os pedidos formulados no HC n.
e no presente
878.122/SP
são diversos, já que este último apresentou contornos jurídicos não
mandamus
exauridos no tocante à individualização da pena e à fixação do regime inicial.
Sustenta, ainda, o cabimento de
como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, pois a jurisprudência desta Corte Superior admite a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento
ilegal manifesto.
No mérito, reitera as teses apresentadas na ação mandamental quanto a
ilegalidade na fixação da pena-base e fração aplicada pela continuidade delitiva – o
que teria agravado, de forma injustificada, o regime prisional imposto ao condenado.
Requer a reconsideração do
ou seja o feito levado a julgamento pela
decisum
Turma competente.
Parecer do Ministério Público Federal – MPF pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
140/144
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em
(fl. 87), cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, já que protocolizado
15/12/2025
no dia
(fl. 116), ou seja, dentro do prazo previsto no
, do
19/12/2025
art. 258, caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Em que pese o esforço da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, a conferir (fls.
):
81/84

"O writ não merece prosperar.
Em relação às matérias referentes à pena-base e à
continuidade delitiva, são também objeto do HC n.
878.122/SP.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração,
consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Vejam-se os seguintes precedentes:
[...]
Em relação à tese de readequação do regime
prisional, consoante informação obtida no sítio eletrônico
do Tribunal , ocorreu o trânsito em julgado do acórdão a
quo impugnado.
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado
contra condenação proferida na origem já transitada em
julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em
relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser
conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão
criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
'e', da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal
de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados
colegiados desta Corte: AgRg no HC n.
Rel.
903.400/RS,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de
17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
885.889/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
852.988/SP,
Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
908.528/MG,
Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
887.735/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
790.768/SP,
DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
Rel.
757.635/SC,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
15.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
825.424/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti
820.174/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
913.826/SP,
Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não detendo o STJ competência para o
processamento do presente writ, não está em curso
processo que possibilite a concessão de Habeas Corpus
de ofício nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal (AgRg no HC n.
relator
979.816/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
24/3/2025;
912.611/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/8/2024;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
813.788/CE,
DJe de
AgRg no AgRg no AgRg no
29/6/2023;
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.407.640/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC
29/4/2024;
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
830.059/RJ,
Sexta Turma, DJEN de
).
8/5/2025
Ante o exposto, com fundamento no 21-E, IV,
o
c/c
ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o
art. 210,
presente Habeas Corpus."

Como bem salientado na decisão combatida, as discussões relativas à
dosimetria da pena já foram analisadas por esta Corte Superior, no bojo do HC n.
por meio de decisão colegiada, transitada em julgado no dia
878.122/SP,
6/12/2024,
que afastou a existência de flagrante ilegalidade na fixação da pena-base e na fração
de aumento incidente pela continuidade delitiva, .
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

"DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO
E
PARTICULAR.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA
PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de
condenado por falsificação de documentos público e
particular, além de corrupção de menores, questionando o
aumento da pena-base dos delitos de falso, assim como a
fração decorrente da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é
cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na
dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é admitido como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo
em casos de flagrante ilegalidade.
4. No caso dos autos, a majoração da pena-base
pelos delitos de falsificação de documento público em 1
ano acima do mínimo e 6 meses para o falso de
documento particular foram devidamente fundamentadas
nas circunstâncias do caso concreto, que demonstram a
dedicação do paciente a contrafação de grande quantidade
de documentos, o que legitima o aumento operado.
5. Não há desproporção no aumento da pena-base,
uma vez que há motivação particularizada, em obediência
aos princípios da proporcionalidade e da individualização
da pena, ex vi do
do CP.
art. 59
6. Cediço que "[a] propósito do patamar de
exasperação da pena pelo reconhecimento de crime
continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende
que se aplica a fração de aumento de
(um sexto) pela
1/6
prática de 2 infrações;
(um quinto) para 3 infrações;
1/5
1/4
(um quarto) para 4 infrações;
(um terço) para 5
1/3
infrações;
(metade) para 6 infrações e
(dois terços)
1/2
2/3
para 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp n. 1.902.209/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
), inexistindo ilegalidade a ser
15/6/2021,
3/8/2021.
sanada neste ponto.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO."

Vale destacar que ambas as impetrações impugnam acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 1501321-
07.2019.8.26.0559, e que a defesa sequer esclareceu a suposta distinção das teses,
limitando-se a afirmar genericamente que foram apresentados "contornos jurídicos que
.
não foram exauridos ou enfrentados na impetração anterior"
Dessa forma, a reiteração dos temas, ainda que sob nova roupagem, não
autoriza nova apreciação por parte deste Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

Nesse sentido, reitere-se o julgado:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
E
ABORTO
PROVOCADO
POR
TERCEIRO
TENTADOS.
RECURSO
ORDINÁRIO
INTERPOSTO SEM PROCURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NÃO
SANADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PARA
CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA
DE
EVENTUAL
REGULARIZAÇÃO.
OBJETO
DO
RECURSO QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
NOVO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE
LIMITA A REPETIR AS ALEGAÇÕES PRÉVIAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese na qual não consta dos autos
procuração outorgada ao patrono do agravante, o que, nos
termos do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, torna
inexistente o recurso. Ademais, embora apontada a
ausência na decisão ora atacada, não houve a
regularização com a interposição do agravo regimental.
2. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em
homenagem aos princípios da economia processual e da
primazia da decisão de mérito, o afastamento, de ofício, de
eventual ilegalidade patente, ou a concessão de prazo
para a regularização do pressuposto de admissibilidade,
nos termos do
caput, e
parágrafo único,
art. 76,
art. 932,
do Código de Processo Civil, não é cabível, no caso, a
apreciação do mérito do recurso, e também seria inócua a
regularização do feito, eis que as alegações ora
apresentadas consistem em mera reiteração de recurso
prévio (
, cujo provimento foi negado em
RHC 185348/SP)
- ou seja, em data recente.
11/9/2023
3. "A mera reiteração de pedido, que se limita a
reproduzir, sem qualquer inovação de fato
de
e/ou
direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
postulação
anterior,
torna
inviável
o
próprio
conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no
HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
4. Ademais, o agravante se limitou a reproduzir as
razões
do
recurso
ordinário,
sem
impugnar
especificamente a decisão agravada.
Todavia, "[...] a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade
exige da parte a demonstração específica do desacerto da
fundamentação no decisum atacado. Precedentes" (AgRg
no HC n.
Rel. Ministro JOÃO BATISTA
752.579/BA,
MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, DJe de
.
3/7/2023)
5. Agravo não conhecido .
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
186.154/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
27/10/2023.

Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

No que concerne à alegada imposição de regime mais gravoso, destaca-se que
a decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao fundamento de que
mandamus
impetrado contra acórdão que manteve a condenação, transitado em julgado na
origem, sem que houvesse julgamento de mérito neste Superior Tribunal de Justiça
passível de revisão, caracterizando indevida utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
O entendimento adotado pela Presidência do STJ, de fato, encontra abrigo na
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual não se admite a
impetração de
como substitutivo de revisão criminal quando não houve
habeas corpus
prévia instauração da competência deste Tribunal.
Com efeito, nos termos do
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Tratando-se de condenação
proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, a via adequada para questionar
a aplicação da lei penal aos fatos seria a revisão criminal perante o próprio Tribunal de
origem, e não o
dirigido diretamente a esta Corte.
habeas corpus
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
(tráfico privilegiado).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. O agravante sustenta que a
fundamentação utilizada para afastar o redutor do tráfico
privilegiado é inidônea, alegando que não há comprovação
concreta de dedicação à atividade criminosa, pois
confessou em juízo a condição de "mula".
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem manteve
afastada a minorante do tráfico privilegiado, considerando
elementos concretos que indicam dedicação do agravante
à atividade criminosa, como o elevado grau de
planejamento e a quantidade de drogas apreendidas (122,8
kg de cocaína).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há
flagrante ilegalidade na decisão que afastou a aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
considerando os elementos concretos apontados pelo
Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. O uso de habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal é inadmissível, salvo em casos de
manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese
dos autos.
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

6. O Tribunal de origem fundamentou a negativa da
aplicação do redutor do tráfico privilegiado em elementos
concretos, como o elevado grau de envolvimento do
agente no planejamento e preparação do delito e a
quantidade significativa de drogas apreendidas, indicando
dedicação à atividade criminosa.
7. A análise da conclusão acerca da dedicação do
agravante
à
atividade
criminosa
demandaria
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
incabível em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o uso de habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de
manifesta ilegalidade.
2. A aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado pode ser afastada com base em
elementos concretos que indiquem dedicação à atividade
criminosa.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é
incabível em sede de habeas corpus.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
1.025.708/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025.
) (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça
para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo
paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu
a impossibilidade de uso do habeas corpus em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no
sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que
julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração
da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. No caso concreto, cuida-se de agravo
regimental interposto em face da decisão que não
conheceu do habeas corpus. O writ se insurgiu contra
acórdão de apelação que transitou em julgado em
e a defesa impetrou o HC em
de
26/3/2025,
25/4/2025,
modo que o habeas corpus é substitutivo de revisão
criminal.
4.
Considerando o manifesto caráter substitutivo recursal do writ, inviável o seu
processamento, tendo em vista que a crescente
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser
examinadas em instâncias diversas, está prejudicando
as funções constitucionais desta Corte.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
998.548/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
29/10/2025,
6/11/2025.

Por outro lado, a argumentação defensiva de que existiriam ilegalidades
manifestas no acórdão, a autorizar a concessão da ordem de ofício, não se mostra
possível no presente caso.
Isso porque, a incidência do referido óbice processual (reiteração de pedido)
prejudica a análise da apontada ilegalidade no estabelecimento do regime prisional,
considerando que esta tese era vinculada ao conhecimento do
para que
mandamus
fosse afastada a exasperação da pena-base e a fração aplicada pela continuidade
delitiva – o que, como visto, não ocorreu.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA54597175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: 7e9c0f4c-3e9d-46bd-b416-db88b3cb047f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.011 / SP
Número Registro: 2025/0476316-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013210720198260559
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54950074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:18
Código de Controle do Documento: 093b4710-a9e9-4bcc-97f3-d4ff1dcb9e3a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:18
Código de Controle do Documento: 093b4710-a9e9-4bcc-97f3-d4ff1dcb9e3a